Tribunal: TJMT
Processo: 1010040-03.2021.8.11.0003
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010040-03.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria, Resistência, Desobediência]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDSON FAVIO DELGADO SALAVERRY - CPF: 313.605.688-40 (APELANTE), FABIO LUIS CARVALHAES - CPF: 262.583.728-48 (ADVOGADO), LUCIANO CARDOSO - CPF: 982.438.880-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JUNIO LOPES DOS SANTOS - CPF: 050.701.641-63 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOELLY SANTO SILVA - CPF: 050.322.031-06 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANE OLIVEIRA BENTO - CPF: 979.162.691-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), EDSON FAVIO DELGADO SALAVERRY - CPF: 313.605.688-40 (APELADO), FABIO LUIS CARVALHAES - CPF: 262.583.728-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito Penal e Processual Penal. Apelação. Irresignação ministerial e defensiva. Injúria racial. Desacato. Apelo Defensivo.
Preliminar de ausência de provas que se confunde com o próprio mérito.
Pleito absolutório.
Alegação de ausência de provas, inexistência de dolo e provocação da vítima. Improcedência. Provas suficientes da materialidade e da autoria dos crimes.
Narrativa
da vítima confirmada em sede judicial. Versão defensiva isolada.
Dolo demonstrado.

Condenação mantida. Inviabilidade de desclassificação delitiva. Injúrias de cunho racista.
Capitulação mantida.
Apelo
ministerial
. Pleito de
exasperação da pena-base. Culpabilidade. A conduta não extrapolou a gravidade inerente ao tipo penal. Circunstâncias do crime. Delito praticado em ambiente de trabalho e na presença de terceiros. Pena
-base
que deve ser exasperada nesse aspecto. Agravante. A futilidade da conduta enseja o recrudescimento da pena intermediária. Regime semiaberto. Impropriedade. Pena fixada abaixo de 4 anos de reclusão. Apelado que não ostenta antecedentes criminais. Reforma da sentença que substituiu a pena
privativa de liberdade por uma medida restritiva de direitos.
Impossibilidade. Gravidade das circunstâncias delitivas que
impede a substituição da pena. Multa. Majoração. Capacidade econômica do agente que justifica o aumento do valor unitário da pena pecuniária. Indenização. Ausência de postulação específica na denúncia. Indicação do valor imprescindível para ensejar a condenação à reparação de danos.
Apelo defensivo desprovido
. R
ecurso ministerial parcialmente provido.
Providência de ofício.

I. C
aso em exame

1. Trata-se de apelações interpostas pelo Ministério Público e pela
D
efesa em face de sentença que condenou o réu

pela prática dos crimes previstos no art. 140, §3º [injúria racial] e no art. 331 [desacato], ambos do Código Penal, às penas de 1 ano de reclusão
,
6 meses de detenção e
2
0 dias-multa, em regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por uma medida restritiva de direitos.

2. A Defesa suscita, preliminarmente, ausência de justa causa
, em virtude da ausência de comprovação da materialidade
dos crimes
. No mérito, pleiteia absolvição
do apelante
por insuficiência probatória
e
ausência de dolo; subsidiariamente, requer desclassificação para injúria simples,
cumulada com a concessão do
perdão judicial
[
art. 140, § 1º, II, do CP
]
ou
o
reconhecimento da prescrição
retroativa
.

3. O Ministério Público requer
a
majoração da pena-base
[
culpabilidade e circunstâncias
]
,
o
reconhecimento da agravante do motivo fútil
[
art. 61, II, “a”, do CP
]
,
a
fixação de regime inicial
semiaberto
, afastamento da substituição por restritiva de direitos, majoração da
pena de
multa

multa

[
quantidade e valor unitário
]
e fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais
à vítima
.

II.
Questões em discussão

4. Há
cinco
questões em discussão: (i) verificar se há justa causa e suficiência probatória para manter a condenação
pelos delitos de
injúria racial e desacato; (
ii
) definir se é possível a desclassificação para injúria simples, com consequente concessão de perdão judicial, ou reconhecimento d
a
prescrição retroativa; (
iii
)
para fins de dosimetria da pena, valorar a culpabilidade do agente e das
circunstâncias do crime, a
possível
incidência da agravante do motivo fútil
, o
regime
adequado
,
a viabilidade de substituir a pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos; (
i
v
) avaliar a adequação da pena de multa à situação financeira do apenado
; e (v) verificar a possibilidade de fixação de valor mínimo indenizatório a título de reparação de danos à vítima.

III.
Razões de decidir

5.
A materialidade e a autoria dos delitos decorrem de relatos firmes e coerentes da vítima, corroborados por testemunha presencial e p
ela narrativa dos
policiais militares, compondo quadro probatório harmônico que afasta a
possibilidade de
absolvição por insuficiência de provas.

6.
O relato da vítima, quando coeso e em consonância com outros elementos, possui especial relevância probatória em crimes contra a honra, legitimando a condenação.

7.
O dolo específico da injúria racial está evidenciado pelas expressões de cunho depreciativo relacionadas à raça/cor, proferidas em contexto ofensivo e humilhante.

8.
A tese de truculência policial não encontra respaldo nos autos
, sendo inviável o acolhimento deste argumento para fins de absolvição em relação ao crime de desacato.

9.
A desclassificação para injúria simples é inviável diante da
s ofensas de cunho racial proferidas pelo apelante
.
Sendo assim, inaplicável o
perdão judicial do art. 140, § 1º, II, do CP
, por não se amoldar ao tipo penal qualificado
.

10.
A extinção da punibilidade por prescrição não se verifica entre o recebimento da denúncia
[
30.10.2023
]
e a sentença
[
20.03.2025
]. Além disso
,
consoante
entendimento do Supremo Tribunal Federal,

não se aplica a prescrição penal à persecução penal referente ao delito de injúria racial.

11.
Na dosimetria do crime de injúria racial, a culpabilidade não autoriza exasperação autônoma por refletir elementos do próprio tipo. As circunstâncias do crime, porém, são desfavoráveis porque a vítima foi ofendida em seu local de trabalho, com exposição pública, o que justifica o aumento da pena-base em 1/6.

12.
Incide a agravante do motivo fútil
[
art. 61, II, “a”, do CP
]
, pois a ofensa decorreu de insatisfação banal com o atendimento
prestado pela vítima, funcionária do hotel em que o apelante estava hospedado.

13.
Redimensiona-se a pena do crime de injúria racial para 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão e 12 dias-multa. Mantém-se a pena do desacato em 6 meses de detenção.
Afasta-se
, de ofício,
a pena de multa referente ao delito de desacato, por ser sanção alternativa, que não pode ser cumulada com a pena privativa de liberdade.

14.
A capacidade econômica declarada pelo réu
[
renda mensal aproximada de R$ 20.000,00
]
autoriza fixar o valor unitário do dia-multa em 1/5 do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

15.
O regime inicial aberto permanece adequado, à vista do quantum de pena, da ausência de reincidência e das circunstâncias judiciais consideradas.

16.
Afasta-se a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ante a gravidade das circunstâncias do crime
[
art. 44, III, do CP
]
.

17.
Indeferida a fixação de valor mínimo a título de danos morais, por ausência de indicação do montante na denúncia, em conformidade com a orientação jurisprudencial aplicável fora do contexto de violência doméstica.

18. Ficam as penas estabelecidas em
: (i)

1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão
;
(
ii
)

6 meses de detenção
;
e
(
iii
)

12
dias-multa.

IV.
Dispositivo
e tese
s

19.
Apelo defensivo desprovido
. Apelo
ministerial
parcialmente provido
, com providência de ofício.

Teses de julgamento
:

“
1. A palavra da vítima, quando firme e corroborada por outros elementos, é apta a fundamentar a condenação por injúria racial e por desacato. 2. O dolo específico da injúria racial se evidencia pelas expressões de conteúdo racial proferidas com intuito de ofensa. 3. A injúria racial é imprescritível. 4. A ofensa proferida no local de trabalho da vítima, com exposição pública,
autoriza a valoração negativa das circunstâncias do crime na pena-base”.

__________

Dispositivos relevantes citados:

CP,
arts
. 33, § 3º, 44, III, 59, 61, II, “a”, 109, V, 140, caput, § 1º, II, e § 3º, 331.

Jurisprudência relevante citada:
STF - HC 154.248, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j
.
em 28/10/2021;

STJ -
AgRg
no HC: 946.218 RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma,
j.
27/11/2024;

STJ - REsp: 1.986.672 SC,
Rel. Min.
Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 08/11/2023;

TJMT – Apelação Criminal: 0002839-86.2012.8.11.0004, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal,
j.
28/03/2025
;
TJDFT - Apelação: 0710131-76.2023.8.07.0014, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, Primeira Turma Criminal,
j.
28/05/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações interpostas pelo Ministério Público e pela Defesa contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal de Rondonópolis, que condenou Edson
Favio
Delgado Salaverry pela prática dos crimes previstos no art. 140, §3º [injúria racial] e no art. 331 [desacato], ambos do Código Penal, às penas de 1 ano de reclusão e 10 dias-multa, além de 6 meses de detenção e 10 dias-multa, em regime inicial aberto, com substituição da
pena privativa de liberdade por
uma medida
restritiva de direitos [Id.
n.
187747981]
.

A Defesa, sustenta, preliminarmente
,
ausência de justa causa para o prosseguimento do feito,
em virtude da ausência de materialidade dos delitos.

No mérito,
requer a absolvição do acusado por
alegada
:
(i)
insuficiência probatória;
(
ii
)
inexistência de dolo;
e

(
iii
) quanto ao desacato, sustenta que os policiais militares agiram de forma truculenta, tendo o réu sido vítima de tortura física e psicológica durante o trajeto até a Delegacia.

Subsidiariamente, requer a
desclassificação do delito de injúria racial para o crime de injúria simples
e, por conseguinte, a
aplicação da excludente de punibilidade prevista no art. 140, §1º, II, do CP [perdão judicial] ou
, alternativamente,

o reconhecimento
prescrição
retroativa.

O Ministério Público, por sua vez, sustenta, em síntese: (i) a necessidade de majoração da pena-base, com
a
valoração negativa da culpabilidade
do agente
e das circunstâncias do crime, ante a prática de injúria racial de forma ostensiva, pública, com abuso de poder econômico e social, evidenciando preconceito estrutural e subjugação da vítima em contexto de vulnerabilidade; (
ii
) o
reconhecimento da agravante de motivo fútil
[
art. 61,
inc.
II, "a", do CP
]
, uma vez que as ofensas foram motivadas por causa banal, qual seja, a insatisfação
do apelado
com o atendimento
oferecido pelo estabelecimento em que estava hospedado
; (
iii
) a fixação do regime inicial semiaberto, considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis; (
iv
) o afastamento da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ante a presença de vetoriais negativas; (v) a majoração da pena de multa, de forma proporcional à pena corporal, com aumento do valor unitário dos dias-multa, considerando a situação econômica favorável do réu, que declarou renda mensal de R$ 20.000,00
[vinte mil reais]
; e (vi) a fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais sofridos pela vítima, uma vez que o dano moral em casos de injúria racial é presumido [
in
re

ipsa
], bastando o pedido expresso na denúncia [Id. n. 188658035].

As contrarrazões
foram
devidamente
apresentadas

[Id
s
. n.

282178921 e n. 301222881
].

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da eminente Procuradora Rosana Marra, manifestou-se pelo desprovimento do recurso defensivo e provimento do recurso ministerial, nos seguintes termos
:

“
Recursos de apelação criminal. Sentença condenatória. Injúria racial (art. 140, §3º, CP) e desacato (art. 331, CP).
Irresignação defensiva e ministerial. Recurso defensivo
.
1. Pugna a defesa pela absolvição por insuficiência probatória e pleiteia a desclassificação da injúria racial para injúria simples. Improcedência. A materialidade e autoria dos delitos restaram suficientemente comprovadas no curso da instrução criminal, especialmente pelos depoimentos firmes e coerentes da vítima, da testemunha que presenciou os insultos racistas, e dos policiais militares que relataram o desacato. A versão defensiva de que a vítima também teria proferido ofensas ao acusado é isolada nos autos e não encontra respaldo probatório. Recurso ministerial. 2. Pugna pela majoração da pena-base, com valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime. Procedência. A conduta do réu foi marcada por humilhação pública, preconceito estrutural e abuso de poder simbólico, em contexto de vulnerabilidade da vítima, fatores que ultrapassam a normalidade típica do delito de justifica o incremento da pena basilar. 3. Postula pelo reconhecimento da agravante de motivo fútil. Procedência. As ofensas foram motivadas por insatisfação banal com o atendimento, revelando mesquinhez e intolerância o que caracteriza a incidência desta agravante. 4. Requer a fixação do regime semiaberto. Procedência. Sendo reconhecida as circunstâncias judiciais desfavoráveis este fator justifica a aplicação do regime mais gravoso, nos termos do art. 33, §3º, do CP. 5. Pleiteia o afastamento da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Procedência. A concessão da benesse exige circunstâncias judiciais favoráveis, o que não se verifica no caso concreto. 6. Requer a majoração da pena de multa, com aumento do valor unitário dos dias-multa e a fixação de dano moral. Procedência. Acusado é médico com renda declarada de R$ 20.000,00 mensais, o que revela estabilidade financeira e padrão remuneratório elevado e justifica a fixação da
pena de multa acima do mínimo legal; em relação a fixação de valor mínimo para reparação a vítima, no presente caso o dano moral é
in
re

ipsa
, decorrente da própria prática do ato ilícito
(injúria racial)
, sendo suficiente o pedido expresso na denúncia para o seu arbitramento. Parecer pelo conhecimento e
desprovimento
do Recurso Defensivo e
provimento
do Recurso Ministerial
”

[Id. n.

312939857
].

É o relatório.

Remetam-se os autos ao ilustre Desembargador Revisor.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí porque conheço da
s apelações
.

Consta da denúncia que, no dia 13 de abril de 2021, por volta das 21h40min, no estabelecimento comercial denominado Hotel Barr
oco
, situado na Avenida Ary Coelho, nº 1747, Bairro Jardim Esmeralda,
no município de
Rondonópolis, o
apelante

injuriou a dignidade e o decoro da vítima Cristiane Oliveira
Bendo
.
Nas mesmas circunstâncias, desacatou funcionários públicos no exercício da função, dirigindo aos policiais militares palavras de baixo calão.
Eis o teor da inicial:

“Segundo restou apurado, a vítima exercia a função de cozinheira no Hotel Barroco, local em que o denunciado se
encontrava hospedado, sendo que na data supracitada, o denunciado pediu para a vítima duas cervejas.

Ato contínuo, a vítima pediu para que ele aguardasse um minuto, a fim de que ela terminasse o preparo de um prato para outro hóspede, motivo pelo qual o denunciado se exaltou e passou a ofender a dignidade da vítima, dizendo-lhe ‘anda logo sua gorda safada’ ‘anda logo macaca gorda, você não vai me servir também’.

Acionada, uma equipe da Polícia Militar compareceu no local e durante a abordagem, o acusado passou a desacatar a guarnição proferindo palavras de baixo calão como ‘seus filhos da puta, seus merdas’, bem como os ameaçou alegando que sua esposa é juíza.

Preso em flagrante delito, o denunciado foi encaminhado à 1ª Delegacia

de Polícia, ocasião em que, interrogado, negou a prática dos delitos”
[Id. n.

282178851
]
.

No que tange ao delito de injúria racial, a
Defesa sustenta

que não há justa causa para a ação penal,
uma vez
que o réu apenas respondeu a provocações proferidas pela vítima
, não tendo sido demonstrado o
animus
ofensivo.
Em relação ao crime desacato, aduz que os policiais militares agiram de forma truculenta com o acusado. Por essas razões, pugna pela absolvição do apelante.

De proêmio, registra-se que, conquanto a Defesa tenha alocado a tese de ausência de provas como “preliminar”, nota-se, em verdade, que se trata de matéria de mérito, razão pela qual a analiso sem destaque.

Fixada essa premissa, passo ao exame das provas.

O apelante Edson
Favio
Delgado Salaverry refutou, em ambos os interrogatórios, as acusações de injúria contra Cristiane Oliveira
Bendo
e de desacato aos policiais militares que atuaram na ocorrência

[Id. n. 282178397 – p. 71]
.

A despeito
da negativa de autoria
,
o conjunto probatório demonstra, de forma inequívoca, que Edson não apenas injuriou a vítima Cristiane Oliveira, como também ofendeu os policiais militares Luciano Cardoso e
Junio
Lopes dos Santos
.

Nesse sentido, a vítima Cristiane Oliveira
Bendo
, em depoimento extrajudicial, declarou exercer a função de cozinheira no hotel onde o acusado encontrava-se hospedado. Relatou que, em 13.4.2021, Edson
Favio
solicitou-lhe duas garrafas de cerveja, ao que ela respondeu pedindo-lhe que aguardasse, uma vez que finalizava o preparo de um prato destinado a outro hóspede. Diante da espera, Edson proferiu contra ela injúrias de caráter racista
.

Acrescentou que, em razão das injúrias raciais, acionou o amparo policial. Ao comparecerem ao local, os policiais militares foram igualmente alvo de ofensas proferidas pelo acusado.
:

“Que a declarante é cozinheira e exerce suas funções no hotel barroco, iniciando sua jornada as 16 horas e encerrando as 22 horas;
que no dia de hoje por volta 20 horas presenciou o autuado chegar no hotel barroco, onde e hospede: que a declarante acredita que
Edson
Favio
estava sob efeito de bebida
alcoólica
: que a declarante afirma dirigiu a até cozinha do hotel e pediu duas cerveja de garrafa, instante, que ela pediu para o
Edson
Favio
aguardar só um minuto para ela terminar de prepara um prato de alimento para outro hospede, ato continuo,
Edson

F
avio
, disse
‘
anda logo sua gorda safada
’
, logo em seguida. falou
‘
anda logo maca
c
a gorda,
você
não vai me servir também
’
; que a declarante afirma que em razão de não ser a primeira vez que o autuado age de forma grosseira e desrespeitosa com ela, acionou sua patrão
Bruna
, via rede social (
áudio
), comunicando o fato [...] que presenciou o autuado xingar e ofender os policiais militares gritando
‘
seus filhos da puta, seus merdas
’
” [id. n. 282178386 – p. 12].

Os fatos foram confirmados pela vítima
em juízo
:

“no dia dos fatos trabalhava no restaurante do Hotel Barroco quando o acusado chegou aparentemente embriagado pedindo por bebidas e comida. Narrou que o restaurante já estava fechado, porém, lhe serviu a bebida e ainda lhe preparou um hamburger. Afirma que o acusado foi para o quarto com as bebidas e logo voltou proferindo ofensas (negra, gorda,
etc
). Narra que o acusado andava tropeçando e quebrou alguns itens do quarto. Sustenta que a recepcionista do Hotel avisou os patrões e veio ao seu encontro e que os patrões acionaram a Polícia. Cristiane afirma que mesmo com a chegada dos policiais o suspeito não se conteve, proferindo ofensas também contra os agentes” [Id. n. 282178909 – p. 3]

Além do relato da ofendida, a testemunha
Manoelly
Santo Silva, recepcionista do
referido hotel, descreveu em sede policial ter presenciado o momento em que Edson dirigiu a Cristiane expressões de cunho racista
.

Destacou que Edson também
desacatou
os policiais que foram ao local atender a ocorrência:

“[...] mais alguns instante o autuado gritou novamente para
Cristiane

‘
vagabunda preta, macaca
’;
que a depoente ressalta que não é a primeira vez que
Edson
Favio

age desta forma ao dirigir-se a
C
ristiane tratando ela de forma desrespeitosa e preconceituosa: que a depoente afirma que
Edson

F
avio
ofendeu e xingou outros hospedes também, e para evitar retaliação dos outros clientes acionou a
polícia
militar: que a guarnição ao chegar no hotel e realizar a detenção de
Edson
Favio
, esse xingou e ofendeu os policias militares gritando
‘
seus vagabundos, filhos da puta
’,
bem como, intimidando os policiais militares dizendo que a esposa dele é
juíza
e os policiais militares” [Id. n. 282178386 – p. 15].

Manoelly
, em juízo, reiterou de forma coerente a narrativa anteriormente prestada
. Transcrevo
:

“[...] a vítima estava na cozinha quando o réu chegou visivelmente embriagado e foi até o restaurante, onde continuou bebendo. Alega que passou pela cozinha e presenciou o acusado xingando Cristiane de macaca, vagabunda. Foi até o quarto, quebrou alguns itens (televisão, escrivaninha, objetos pessoais) e que os responsáveis pelo estabelecimento optaram por não registrar ocorrência.
Manoelly
narra que pediu ao acusado que deixasse o local e fosse para o quarto, tendo se recusado” [Id. n. 282178909 – p. 3].

De igual modo, o
policial militar Luciano Cardoso
, na etapa extrajudicial,
confirmou que, no fatídico dia, foi comunicado que Edson
Favio
estava proferindo palavras injuriosas à Cristiane Oliveira, funcionária do
“Hotel Barroco”
.

Pontuou, ainda, que
foram ao local e, naquela oportunidade,
o acusado
também

se dirigiu à guarnição com expressões injuriosas
:

“que atendendo solicitação via 190, comparecemos ao local do fato onde já se encontrava a guarnição da gap comandada pelo 1ª sargento
W
ellington o qual nos colocou a par da situação e nos relatou que um hospede do referido hotel que já está hospedado a cerca de
de
um mês no local, o senhor
Edson
Favio
em visível estado de embriagues havia xingado a cozinheira do estabelecimento, a senhora
Cristiane
com tais palavras
‘
vagabunda, macaca, preta, gorda
’
. a senhora
Manoela
que é recepcionista presenciou tais ofensas e também relatou que o indivíduo havia quebrado algumas garrafas de cerveja no quarto o qual está hospedado, adentrou em um quarto de outro hospede e se recusava a sair, além de xingando outra hospede de vagabunda e ainda que o mesmo ofereceu quantia em dinheiro para outra recepcionista manter relações com ele, nos foi relatado que o mesmo vem apresentando tais comportamentos a vários dias, tudo devido ao alto consumo de bebidas alcoólicas, causando transtorno ao bom andamento do estabelecimento. ao manter contato com as guarnições o senhor
edson
, que
e
médico demostrou um
a
postura totalmente deselegante com todos os policiais, xingando-os de vagabundos, filhos-da-puta, mandando as guarnições se
fuderem
e ainda ameaçando os policiais, pois
o mesmo
relatou que sua esposa e
juíza
. diante do ocorrido, a suspeito foi conduzido par a1ª
del

pol
sem
lesões corporais e sendo necessário o uso de algemas pois ele apresentou comportamento agressivo, tentado danificar a viatura e para resguardar sua integridade
física
” [id. n. 282178386 – p. 2].

Luciano Cardoso prestou depoimento em juízo, confirmando que:

“[...] chegou ao local com o Policial Militar Junior Lopes e constatou que o acusado estava visivelmente embriagado e bastante alterado. Descreve que o réu estava no quarto e o local estava bagunçado, com alguns objetos quebrados. Afirma que foi necessário fazer uso moderado da força para conseguir conter e algemar o indivíduo que a todo momento tentava intimidá-los. Nega qualquer prática de ato vexaminoso ou de tortura contra o acusado” [Id. n. 282178909 – p. 4].

Conclui-se, portanto, que os relatos consistentes e convergentes apresentados pela ofendida, tanto na fase extrajudicial quanto em juízo, encontram respaldo em testemunhos presenciais que confirmam ter o apelante não apenas proferido injúrias racistas contra Cristiane, mas também desacatado a equipe policial acionada para atender à ocorrência.

A jurisprudência consolidou-se no sentido de atribuir especial credibilidade ao depoimento da vítima, sobretudo quando corroborado por demais elementos probatórios
:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INJÚRIA QUALIFICADA. PALAVRA DA VÍTIMA. VALIDADE COMO ELEMENTO PROBATÓRIO. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO.
IMPOSSIBILIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. RECURSO DESPROVIDO.
[...]
A palavra da vítima, especialmente em crimes contra a honra, tem especial relevância probatória, sendo aceita como suficiente para embasar condenação, desde que corroborada por outros elementos dos autos. 4. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, exceto em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso. 5. A jurisprudência consolidada tanto no STJ quanto no STF rejeita o uso do habeas corpus para discutir matéria probatória que demanda reexame do acervo fático. 6. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência ao reconhecer que não houve violação ao art. 155 do Código de Processo Penal, sendo válida a condenação com base na palavra da vítima, corroborada por outras provas, como o relato de terceiros e o contexto fático. IV. DISPOSITIVO E TESE7. Agravo regimental desprovido”

[STJ -
AgRg
no HC: 946.218 RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, Data de Julgamento: 27/11/2024, Data de Publicação: DJEN 02/12/2024
; destaquei
].

Descarta-se, assim, a absolvição por insuficiência de provas
.

Igualmente, a
alegação de
ausência de dolo
ventilada
pela Defesa não encontra amparo nos elementos
dos
autos.

O proferimento de expressões de cunho depreciativo
,
como “macaca preta e vagabunda”
,
evidencia, indubitavelmente, a intenção do agente em injuriar a vítima.

Defrontando-se com caso semelhante, esta Corte assim definiu:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL. ART. 140, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO ESPECÍFICO PRESENTE. CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. EXCLUSÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A materialidade e a autoria do delito encontram-se comprovadas pelo boletim de ocorrência, termo de representação criminal, declarações da vítima e testemunhas, além da confissão do réu na fase policial, demonstrando-se suficiente a prova da prática da injúria racial.

O dolo específico do agente resta caracterizado pela utilização da expressão ‘macaca preta’ em contexto depreciativo, configurando a intenção de ultrajar a honra da vítima com base em sua raça e cor, preenchendo os requisitos do tipo penal do art. 140, § 3º, do Código Penal.

A isenção do pagamento das custas processuais deve ser requerida e analisada na fase de execução penal, conforme previsão do art. 98 do CPC e art. 804 do CPP, não cabendo deferi-la nesta fase processual”

[TJMT – Apelação Criminal: 0002839-86.2012.8.11.0004, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva,
Quarta Câmara Criminal,
Data de Julgamento: 28/03/2025,

Data de Publicação: 28/03/2025; destaquei].

Por esses fundamentos, torna-se inviável a desclassificação delitiva pleiteada pelo ilustre causídico.

Mantendo-se a capitulação delitiva [art. 140, § 3º, do CP], resta prejudicado o pedido de
concessão do perdão judicial [art. 140, § 1º, do CP], uma vez que o referido benefício legal somente se aplica ao crime de injúria na forma simples [art. 140 do CP].

Revela-se igualmente inviável a declaração de extinção da punibilidade, primeiramente porque o lapso temporal entre o recebimento da denúncia [30.10.2023] e a publicação da sentença [20.3.2025] não perfaz o prazo prescricional estabelecido no art. 109, inc. V, do CP [4 anos]; secundariamente, porque o Supremo Tribunal Federal conferiu caráter imprescritível ao delito de injúria racial
:

“
HABEAS CORPUS
. MATÉRIA CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL (ART. 140, § 3º, DO CÓDIGO PENAL). ESPÉCIE DO GÊNERO RACISMO. IMPRESCRITIBILIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. Depreende-se das normas do texto constitucional, de compromissos internacionais e de julgados do Supremo Tribunal Federal o reconhecimento objetivo do racismo estrutural como dado da realidade brasileira ainda a ser superado por meio da soma de esforços do Poder Público e de todo o conjunto da sociedade. 2. O crime de injúria racial reúne todos os elementos necessários à sua caracterização como uma das espécies de racismo, seja diante da definição constante do voto condutor do julgamento do HC 82.424/RS, seja diante do conceito de discriminação racial previsto na Convenção Internacional Sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial. 3. A simples distinção topológica entre os crimes previstos na Lei 7.716/1989 e o art. 140, § 3º, do Código Penal não tem o condão de fazer deste uma conduta delituosa diversa do racismo, até
porque o rol previsto na legislação extravagante não é exaustivo. 4. Por ser espécie do gênero racismo, o crime de injúria racial é imprescritível. 5. Ordem de habeas corpus denegada”

[STF - HC 154.248, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 28/10/2021].

Em vista dos fundamentos expendidos, mantenho a condenação do réu, bem como a capitulação
delitiva.

O
Ministério Público, por sua vez, requer, inicialmente, a exasperação da pena-base do apelado, por considerar que as vetoriais concernentes à culpabilidade e às circunstâncias do delito lhe são
desfavoráveis
.

Com razão, em parte.

A culpabilidade
do agente,
elencada no Código Penal como uma das vetoriais de cálculo da pena-base
,
diz respeito ao grau de reprovabilidade da conduta.

Em que pese a gravidade das ofensas proferidas pelo apelado, não se verifica que a intensidade do delito desbordou daquela inerente ao próprio tipo penal.

Nesse aspecto, é possível concluir que o “teor racista” das ofensas
, ao contrário do que mencionou o ilustre representante ministerial,
integra o próprio tipo penal, de modo que a pena não pode ser recrudescida com base nesse fundamento.

Por outro lado, não há provas de que o apelante tenha se prevalecido de poder econômico ou social como forma de subjugar a ofendida
, sobretudo porque não havia relação de hierarquia entre ambos.

Por derradeiro, o fato de as ofensas raciais terem sido externadas em local público é fato a ser considerado no exame da vetorial concernente às “circunstâncias do crime”.

Assim, no que se refere à culpabilidade do agente, não vejo razão bastante para exasperar a
sanção basilar.

Contudo, como bem apontou o ilustre representante ministerial, José Vicente Gonçalves, as circunstâncias do crime demonstram a gravidade excessiva da conduta. Isso porque a vítima foi ofendida em seu local de trabalho, além de ter sido exposta à humilhação perante terceiros.

A esse respeito, a jurisprudência se inclina a admitir a majoração da pena basilar nos casos em que o delito é cometido no local de trabalho da vítima [TJDFT - Apelação: 0710131-76.2023.8.07.0014, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira,
Primeira
Turma Criminal, data de julgamento: 28/05/2024, publicado no
DJe
: 09/06/2024].

Destarte, recrudesço a sanção basilar, em razão da gravidade das circunstâncias do delito.

Em segundo plano, o

parquet
almeja
a
aplicação da agravante do motivo fútil, por considerar que o apelado praticou o delito por
razão
de menor relevância.

Conforme demonstrado, o apelante proferiu injúrias de caráter racial contra a vítima unicamente em razão de esta lhe ter solicitado que aguardasse momentaneamente para ser atendido.

A reação desproporcional do agente que, ao ser solicitado a aguardar, decide ofender gravemente outrem revela-se fútil, justificando a incidência da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea "a", do Código Penal.

Por conseguinte, passo a dosimetria
d
a pena

concernente ao
delito de injúria racial [art. 140, § 3º, do CP: pena de 1 a 3 anos de reclusão e multa]
.

Na primeira fase, considerando que as circunstâncias do crime são desfavoráveis ao réu, exaspero a pena-base em 1/6, resultando em 1 [um] ano e 2 [dois] meses de reclusão e 11 [onze] dias-multa.

Na segunda etapa, aplico a agravante prevista no art. 61, inc. II, “a” do CP
na fração de 1/6
, fixando a pena intermediária em 1 [um] ano, 4 [quatro] meses e 10 [dez] dias de reclusão e 12 [doze] dias-multa
, a qual torno definitiva, por não haver minorantes ou majorantes
na hipótese.

Em
virtude da condição econômica do apelado, que mencionou auferir renda mensal de aproximadamente R$ 20.000,00 [vinte mil reais], estabeleço o valor unitário em 1/5 [um quinto] do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Como medida de ofício, afasto a pena de multa referente ao delito de desacato, considerando que o preceito do art. 331 do Código Penal a estabelece como pena alternativa
[
detenção, de seis meses a dois anos, ou multa
]
, não podendo ser cumulada com a pena privativa de liberdade
. Nessa linha, cito entendimento jurisprudencial:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DESACATO.
DOSIMETRIA.
PENA-BASE. FRAÇÃO DE AUMENTO. 1/8 (UM OITAVO) SOBRE A DIFERENÇA ENTRE OS LIMITES ABSTRATOS.
ADEQUAÇÃO.
PENA DE MULTA DO CRIME DE DESACATO. ALTERNATIVA. EXCLUSÃO. I - Com relação à quantidade de aumento, na primeira fase da dosimetria, sabe-se que não há parâmetro rígido para se fixar a pena-
base.

[...]
III - O tipo penal de desacato, em seu preceito secundário, é claro ao trazer penalidade alternativa, cabendo ao Magistrado condenar o acusado à pena de detenção ou de
multa.
IV- Recurso conhecido e parcialmente provido.

[
TJDF
– Apelação:
07319093820238070003, Rel
. Des.
Nilsoni
De Freitas Custodio
, Data de Julgamento: 12/09/2024,
Terceira
Turma Criminal, Data de Publicação: 20/09/2024
; destaquei].

Por outro lado, considerando que a pena foi fixada abaixo de 4 anos de reclusão e que o apelado não é reincidente ou portador de maus
antecedentes,
mantenho
o regime aberto para início de cumprimento da reprimenda.

Acolho a pretensão ministerial, no sentido de não proceder à
substituição da pena privativa de liberdade por medida restritiva de direito
, em razão da natureza do crime praticado, especialmente em razão da gravidade das circunstâncias delitivas, nos termos do art. 44, inc. III, do Código Penal.

Por derradeiro, a Acusação
almeja
a fixação de indenização à vítima, como forma de reparação dos danos morais sofridos.

Sem razão.

Não obstante os relevantes argumentos expostos pelo douto Promotor de Justiça
, em recente julgado, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que, ressalvados os casos de crimes cometidos no âmbito doméstico, é necessária a indicação do valor pretendido a título de reparação de danos na peça inicial, o que não ocorreu no caso em debate:

“PENAL. RECURSO ESPECIAL. CRIME DE ESTELIONATO. FIXAÇÃO DE VALOR INDENIZATÓRIO MÍNIMO. INCLUSÃO DO NOME DA VÍTIMA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. DESNECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA, NO CASO CONCRETO. EXIGÊNCIA, PORÉM, DE PEDIDO EXPRESSO E VALOR INDICADO NA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO, NA PEÇA ACUSATÓRIA, DA QUANTIA PRETENDIDA PARA A COMPENSAÇÃO DA VÍTIMA. RECURSO ESPECIAL A QUE
SE DÁ PROVIMENTO, PARA EXCLUIR A FIXAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO MÍNIMO. 1. A liquidação parcial do dano (material ou moral) na sentença condenatória, referida pelo art. 387, IV, do CPP, exige o atendimento a três requisitos cumulativos: (I) o pedido expresso na inicial; (II) a indicação do montante pretendido; e (III) a realização de instrução específica a fim de viabilizar ao réu o exercício da ampla defesa e do contraditório. Precedentes desta Quinta Turma. 2. A Quinta Turma, no julgamento do
AgRg
no REsp 2 .029.732/MS em 22/8/ 2023, todavia, adotou interpretação idêntica à da Sexta Turma, no sentido de que é necessário incluir o pedido referente ao valor mínimo para reparação do dano moral na exordial acusatória, com a dispensa de instrução probatória específica. Esse julgamento não tratou da obrigatoriedade, na denúncia, de indicar o valor a ser determinado pelo juiz criminal. Porém, a conclusão foi a de que a indicação do valor pretendido é dispensável, seguindo a jurisprudência consolidada da Sexta Turma. 3. O dano moral decorrente do crime de estelionato que resultou na inclusão do nome da vítima em cadastro de inadimplentes é presumido. Inteligência da Súmula 385/STJ. 4. Com efeito, a possibilidade de presunção do dano moral
in
re

ipsa
,
à luz das específicas circunstâncias do caso concreto, dispensa a obrigatoriedade de instrução específica sobre o dano. No entanto, não afasta a exigência de formulação do pedido na denúncia, com indicação do montante pretendido. 5. A falta de uma indicação clara do valor mínimo necessário para a reparação do dano almejado viola o princípio do contraditório e o próprio sistema acusatório,
por
na prática exigir que o juiz
defina ele próprio
um valor, sem indicação das partes. Destarte, uma medida simples e eficaz consiste na inclusão do pedido na petição inicial acusatória, juntamente com a exigência de especificar o valor pretendido desde o momento da apresentação da denúncia ou queixa-crime.
Essa abordagem reflete a tendência de aprimoramento do contraditório, tornando imperativa a sua inclusão no âmbito da denúncia. 6. Assim, a fixação de valor indenizatório mínimo por danos morais, nos termos do art. 387, IV, do CPP, exige que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, com a indicação do valor pretendido, nos termos do art. 3º do CPP c/c o art. 292, V, do CPC/2015. 7. Na peça acusatória (apresentada já na vigência do CPC/2015), apesar de haver o pedido expresso do valor mínimo para reparar o dano, não se encontra indicado o valor atribuído à reparação da vítima. Diante disso, considerando a violação do princípio da congruência, dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa e do sistema acusatório, deve-se excluir o valor mínimo de indenização por danos morais fixado.8. O entendimento aqui firmado não se aplica aos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, que continuam regidos pela tese fixada no julgamento do tema repetitivo 983/STJ .9. Recurso especial provido para excluir a fixação do valor indenizatório mínimo”

[STJ - REsp: 1.986.672 SC 2022/0047335-8, Relator.: Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, Data de Julgamento: 08/11/2023, Data de Publicação:
DJe
21/11/2023].

Assim, não acolho o pleito indenizatório formulado pelo Ministério Público em favor da ofendida.

Quanto ao pedido da Defesa de intimação do Ministério Público para que se manifeste acerca das diligências adotadas para apurar a alegada tortura sofrida pelo réu, não há viabilidade na pretensão. A apuração de eventuais ilegalidades policiais deve ocorrer em procedimento próprio, seja na esfera
administrativa, seja na esfera judicial, não cabendo a tomada de decisões sobre essa matéria em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao devido processo legal.

Diante do exposto, em
parcial consonância com o
parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo
defensivo e dou parcial provimento ao recurso ministerial
. Como providência de ofício, afasto a multa estabelecida em relação ao crime de desacato.

Ficam as penas estabelecidas em: (i) 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão; (
ii
) 6 meses de detenção [a serem cumpridas no regime inicial aberto]; e (
iii
)
12
[
doze
] dias-multa
[no valor unitário de 1/5 do salário-mínimo vigente ao tempo do fato]
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026